Tribunal: STF
Processo: RE 1280305
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 12, fls. 1-2):
    “Recurso do INSS 
    Alega o recorrente que o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade não pode ser computado como tempo especial, devendo ser afastado o intervalo de 10/08/2013 a 11/10/2013.
    Sobre o tema, destaca-se entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5017896-60.2016.4.04.0000 do TRF4 (Tema 8), no sentido de que o período de auxílio-doença de natureza previdenciária deve ser considerado como tempo especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado. In verbis:
    EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 8. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. (TRF4 5017896-60.2016.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 26/10/2017)
    Acrescente-se que o STJ julgou os Recursos Repetitivos REsp 1759098/RS e REsp 1723181/RS (Tema 998), firmando-se a tese de que "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial", publicada em 01/08/2019.
    Por fim, o Tema 165 da TNU foi publicado em 12/12/2019, com a seguinte tese firmada:
    O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento. Tese no mesmo sentido do Tema 998/STJ: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial.
    Portanto, o voto é por negar provimento ao recurso do INSS”. 
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5º, caput; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal, “ao estender benefício previdenciário a hipótese não prevista na Constituição, violando o princípio da precedência da fonte de custeio” (Vol. 18, fl. 2).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 18, fl. 3-4): 
    “Inicialmente registra-se que a 1ª Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu como representativo de controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC, o Recurso Especial nº 1759098 (Tema nº 998) que versa sobre a “possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária”, conforme informação extraída do sitio do STJ, verbis: 
    (…)
    Em seguida, reconheceu que o Segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade temporária, independente de sua natureza, sem que seu recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem de seu tempo de atividade especial, o que permitiria a fixação da seguinte tese: O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. (REsp 1759098/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019). O r. acórdão recebeu a seguinte ementa: 
    (...)
    Quanto à possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária, o que se infere é que o que vier a ser decidido neste Extraordinário terá repercussão sobre todos as aposentadorias, com pleito de computo do tempo especial, concedidas, ou a serem concedidas, após a edição do Decreto nº 4.882, de 2003, razão pela qual há repercussão geral do ponto de vista jurídico.
    Ademais, em relação à concessão do benefício de aposentadoria, com a possibilidade de reconhecimento de atividades especiais em período em que parte recebeu auxílio doença, sem a devida previsão legal, nem fonte de custeio, o que se constata é que há repercussão geral do ponto de vista econômico, porque o INSS teria de elevar os valores de milhares de benefícios previdenciários, nos casos dos segurados que tivessem laborado em exposição a agentes nocivos e tenham recebido auxílio doença/aposentadoria por invalidez não acidentária no período, que somados a outros tempos de atividade especial, permitiria a concessão de aposentadoria especial, o que consistiria em enorme dispêndio dos recursos necessários à manutenção do sistema de Previdência Social brasileiro.
    Do ponto de vista político, há repercussão geral porque a adoção da tese em referência causaria dificuldades intransponíveis na manutenção dos pagamentos dos benefícios, uma vez que o Estado brasileiro sempre dispôs, quanto à Previdência Social, proteção à saúde do trabalhador, observada a respectiva nocividade do agente e a correspondente fonte de custeio do sistema.
    Sob o ponto de vista social importa ressaltar que a previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implica existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos pelo INSS, vez que é essa autarquia a entidade que, na ordem social brasileira, tem a finalidade específica de prestar a previdência pública, finalidade esta que será extremamente prejudicada se deferida a pretensão deduzida em demandas como a presente”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada em face do INSS, postulando o reconhecimento, como tempo de atividade especial, do período em que a autora recebeu auxílio-doença, para fins de concessão de aposentadoria.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente